Tribunal: TJPA
Processo: 0047014-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047014-66.2012.8.14.0301

APELANTE: DINARTE DIAS DOURADO, ROBERTO VALENTIM NOVAES, ABELACIR DO NASCIMENTO MONTEIRO, ADELAIDE RIBEIRO PINTO, ANTONIO JOSE LIMA ANTUNES, MARLY OLIVEIRA DA ROCHA, ELZA REGO CORREA, MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MIRANDA, LUIS FERNANDO SANTA ROSA REIS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. ESCALONAMENTO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Dinarte Dias Dourado e outros, bem como pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos autores para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade de nível superior, rejeitando os pedidos relacionados à gratificação de desempenho e ao escalonamento remuneratório. Os embargantes particulares alegam omissão e contradição quanto à análise do escalonamento remuneratório previsto na LC Estadual nº 22/94, da gratificação de desempenho e de precedentes do STF. O Estado do Pará e o IGEPPS sustentam omissões relativas ao fundamento legal da gratificação de escolaridade, à aplicação do art. 21 da LINDB, à compensação de valores pagos administrativamente, à comprovação de curso superior, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao apreciar os pedidos relacionados à gratificação de desempenho, ao escalonamento remuneratório e à gratificação de escolaridade; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio processual adequado para rediscussão do mérito ou simples inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relativa à gratificação de desempenho, assentando que a verba depende de regulamentação específica inexistente nos autos, sendo inviável ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para fixar percentual mínimo de pagamento.

A decisão embargada enfrentou de forma clara a pretensão de escalonamento remuneratório, reconhecendo que a vinculação do vencimento-base dos investigadores e papiloscopistas ao subsídio de Delegado de Polícia configura mecanismo incompatível com a vedação constitucional de vinculação remuneratória.

Não há contradição interna no acórdão quando o órgão julgador concede a gratificação de escolaridade e rejeita os demais pedidos com fundamento em premissas jurídicas distintas e compatíveis entre si.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes e argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia principal.

O acórdão embargado reconheceu que a gratificação de escolaridade decorre da conjugação dos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94 com os arts. 29, II e III, 45 e 47, IV, da LC Estadual nº 22/94, condicionando o direito à comprovação de formação superior pelo servidor.

A decisão judicial não invalidou ato administrativo específico, razão pela qual não incide a exigência prevista no art. 21 da LINDB quanto à explicitação individualizada de consequências administrativas e financeiras.

Questões relacionadas à compensação de valores pagos administrativamente, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à verificação individual do preenchimento dos requisitos legais devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença, diante da pluralidade de autores e situações funcionais distintas.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A gratificação de desempenho depende de regulamentação normativa específica, sendo inviável ao Poder Judiciário fixar diretamente percentual remuneratório na ausência de previsão regulamentar.

A vinculação do vencimento-base de servidores públicos ao subsídio de outro cargo configura hipótese vedada de vinculação remuneratória incompatível com o art. 37, XIII, da Constituição Federal.

A gratificação de escolaridade é devida ao servidor da Polícia Civil que comprovar formação superior exigida para o exercício do cargo, sem que isso implique reenquadramento funcional.

Questões relativas à compensação de parcelas já pagas, termo inicial dos efeitos financeiros e verificação individual de requisitos devem ser apuradas na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e XIII; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LINDB, art. 21; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 132, VII, e 140, III; LC Estadual nº 22/94, arts. 29, II e III, 45, 47, IV, 67 e 29-A, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2840.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU e REJEITOU OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DINARTE DIAS DOURADO E OUTROS, bem como pelo ESTADO DO PARÁ e IGEPPS, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0047014-66.2012.8.14.0301, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores.

Síntese dos fatos.

Os embargantes DINARTE DIAS DOURADO E OUTROS alegam que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar fundamentos relevantes suscitados no recurso de apelação, especialmente quanto ao escalonamento remuneratório previsto no art. 67 da LC nº 22/94 e à gratificação de desempenho. Sustentam que a demanda foi ajuizada com o objetivo de reconhecer direitos remuneratórios dos investigadores e papiloscopistas da Polícia Civil após a reestruturação promovida pelas Leis Complementares nº 22/94 e nº 46/2004.

Em suas palavras, requereram “o reconhecimento de direito ao vencimento-base fixado em 65% do valor percebido pelo Delegado de Polícia Classe A” e “o pagamento do percentual mínimo de 20%” referente à gratificação de desempenho.

Afirmam que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar o reconhecimento administrativo, pelo próprio Estado do Pará, dos direitos discutidos nos autos, especialmente a concessão administrativa da gratificação de escolaridade e do escalonamento remuneratório no momento da aposentadoria de diversos servidores. Aduzem que tal circunstância demonstraria que “a própria Administração Pública, subsidiada por precedentes jurisprudenciais, interpretou a legislação estadual como autorizadora das vantagens pleiteadas”.

Sustentam ainda omissão quanto ao precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 2840, segundo o qual seria constitucional a fixação de limites percentuais remuneratórios entre cargos de uma mesma carreira, não configurando vedação do art. 37, XIII, da Constituição Federal. Alegam que o acórdão embargado afastou genericamente o escalonamento remuneratório sem enfrentar a distinção entre equiparação remuneratória vedada e organização interna de carreira mediante escalonamento legal. Argumentam que os arts. 28, 29 e 67 da LC nº 22/94 estruturam carreira única da Polícia Civil, composta por delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas, sendo legítima a sistematização hierárquica remuneratória.

Quanto à gratificação de desempenho, afirmam que o acórdão embargado limitou-se a reconhecer a necessidade de regulamentação normativa, sem enfrentar a tese de que o percentual mínimo da vantagem deveria ser assegurado independentemente de regulamentação específica, conforme precedentes do STF envolvendo gratificações de desempenho de caráter genérico. Transcrevem julgados do Supremo Tribunal Federal e de Tribunais Estaduais no sentido de que a ausência de regulamentação ou de avaliação funcional não pode prejudicar o servidor público quando a omissão decorre da própria Administração Pública.

Apontam ainda contradição interna do julgado, ao reconhecer a aplicabilidade da legislação estadual para deferir a gratificação de escolaridade e, simultaneamente, afastar outras disposições da mesma estrutura normativa da carreira policial sob fundamento constitucional genérico.

Requerem, ao final,
o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com integração do acórdão e pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento
.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ e o IGEPPS opuseram embargos de declaração
alegando que o acórdão embargado incorreu em omissões juridicamente relevantes ao reconhecer o direito dos autores à gratificação de escolaridade sem enfrentar questões fáticas, jurídicas e administrativas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sustentam, inicialmente, omissão quanto às consequências jurídicas e administrativas da decisão, em afronta ao art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, segundo o qual decisões que invalidem atos administrativos devem indicar expressamente suas consequências. Alegam que o acórdão reconheceu o direito à Gratificação de Escolaridade prevista no art. 132, VII, da Lei Estadual nº 5.810/94, embora tenha fundamentado a decisão no art. 29-A, §3º, da LC nº 22/94, introduzido pela LC nº 89/2013, posterior ao ajuizamento da ação. Argumentam que, à época da propositura da demanda, inexistia fundamento jurídico para o pedido formulado pelos autores.

Defendem que os cargos ocupados pelos autores são de nível médio e, portanto, não fariam jus à gratificação prevista no art. 140, III, da Lei nº 5.810/94. Aduzem, ainda, que o acórdão foi omisso quanto aos efeitos da aplicação de legislação posterior ao ajuizamento da ação, inclusive no tocante à sucumbência processual.

Os embargantes também apontam omissão quanto às informações constantes da contestação acerca do recebimento administrativo, por diversos autores, da Gratificação de Escolaridade ou da Complementação Pecuniária prevista no art. 29-A, §3º, da LC nº 22/94.

Informam que alguns autores já recebem administrativamente as parcelas desde datas anteriores, enquanto outros passaram a percebê-las após a edição da LC nº 89/2013. Sustentam que tal circunstância demonstra ausência de interesse de agir e impõe a necessidade de compensação dos valores já pagos, a fim de evitar duplicidade de pagamentos, lesão ao erário e enriquecimento sem causa.

Alegam ainda omissão quanto à necessidade de comprovação da conclusão de curso superior e de requerimento administrativo para percepção da complementação pecuniária, especialmente em relação à autora Marly Oliveira da Rocha, que, segundo afirmam, não teria comprovado a formação superior exigida. Defendem que eventual reconhecimento do direito deve ser condicionado à demonstração do preenchimento dos requisitos legais até a publicação da LC nº 89/2013.

Sustentam, por fim, omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, defendendo que eventual pagamento somente poderia ocorrer a partir da vigência da LC nº 89/2013, bem como reiteram o pedido de compensação com verbas já percebidas pelos autores sob o mesmo fundamento jurídico. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas e manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

O Estado do Pará e o Instituto De Gestão Previdenciária E Proteção Social Do Estado Do Pará – IGEPPS apresentaram contrarrazões aos embargos -Id. 35049840.

Dinarte Dias Dourado e Outros deixaram de apresentar contrarrazões – Id. 35919285.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise.

Passo a analisar o
Recurso de Embargos de Declaração oposto por DINARTE DIAS DOURADO E OUTROS

O recurso de embargos oposto por
DINARTE DIAS DOURADO E OUTROS
não merece acolhimento. Explico.:

O recurso não revela omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas manifesta tentativa de reabrir discussão já enfrentada no julgamento da apelação, especialmente quanto à gratificação de desempenho e ao escalonamento do vencimento-base.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para simples rejulgamento da causa. O art. 1.025 do CPC, por sua vez, disciplina o prequestionamento ficto, sem converter os embargos em sucedâneo recursal de reforma do mérito.

Nota-se que o acórdão embargado dedica capítulo próprio ao tema e assenta que a vantagem prevista na legislação estadual depende de regulamentação por decreto, inexistente nos autos, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para fixar diretamente percentuais mínimos de pagamento. A decisão, portanto, enfrenta o ponto essencial da controvérsia: a existência, ou não, de norma apta a tornar exigível a verba nos moldes postulados. O fato de os EMBARGANTES discordarem da conclusão adotada não transforma o julgamento em omisso.

Também não há omissão quanto ao escalonamento ou proporcionalidade remuneratória. O acórdão expressamente rejeita a pretensão de vincular o vencimento-base dos cargos ocupados pelos APELANTES a percentual do vencimento de Delegado de Polícia, reconhecendo que tal mecanismo configura vinculação remuneratória incompatível com o regime constitucional vigente. A fundamentação é clara ao distinguir o direito reconhecido à gratificação de escolaridade, fundado na titulação e no exercício do cargo, da pretensão de reestruturação do vencimento-base por referência remuneratória a outro cargo.

A alegação de contradição igualmente não prospera. Explico.:

A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, isto é, a incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, ou entre premissas decisórias reciprocamente inconciliáveis. Não há tal vício quando o órgão julgador reconhece um pedido e rejeita outros com fundamentos jurídicos distintos. O acórdão é coerente ao conceder a gratificação de escolaridade, por reputar preenchidos os requisitos legais, e negar a gratificação de desempenho e o escalonamento por ausência de regulamentação específica e por vedação constitucional à vinculação remuneratória.

Quanto aos precedentes e atos administrativos invocados pelos EMBARGANTES, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados mencionados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica capaz de infirmar a conclusão adotada. No caso, a decisão embargada examina a ratio decisória dos pedidos e explicita por que apenas a gratificação de escolaridade comporta acolhimento. A invocação de precedentes diversos, sobretudo quando utilizados para buscar resultado oposto ao expressamente adotado, não caracteriza omissão, mas inconformismo recursal.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos também não se sustenta. Os efeitos modificativos somente são admissíveis quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduz necessariamente à alteração do resultado. Aqui, inexistindo vício a sanar, não há base processual para modificar o acórdão. A irresignação deve ser deduzida pela via recursal própria, e não por embargos declaratórios.

Quanto ao
Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo IGEPPS
entendo que não restou configurado omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O que se verifica na verdade é inconformismo com o resultado do julgamento, especialmente no ponto em que reconhecido o direito dos servidores à gratificação de escolaridade de nível superior, com implantação e pagamento das diferenças remuneratórias devidas, nos limites do que vier a ser apurado em sede própria.

Ressalto que a demanda originária envolve pretensão de servidores da Polícia Civil ao recebimento de gratificação de escolaridade, gratificação de desempenho e escalonamento remuneratório. No capítulo que ora interessa, a pretensão repousa na alegação de que os autores, embora tenham ingressado em cargos anteriormente classificados sob exigência de nível médio, exercem cargos para os quais a legislação passou a exigir formação superior, razão pela qual postulam a parcela remuneratória correspondente.

Nota-se que o acórdão embargado examinou precisamente essa moldura fático-jurídica reconhecendo que a gratificação de escolaridade de nível superior decorre da conjugação dos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, com os arts. 29, II e III, 45 e 47, IV, da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, assentando que a parcela é devida ao servidor ocupante de cargo da Polícia Civil que comprove conclusão de curso superior, sem que isso importe reenquadramento, ascensão funcional ou violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Após essa breve introdução, entendo que não procede a alegação de omissão quanto ao art. 21 da LINDB, uma vez que o acórdão embargado não invalida ato administrativo específico, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, mas resolve controvérsia judicial sobre direito remuneratório estatutário. Ainda assim, o julgado explicita suas consequências práticas ao reconhecer o direito à gratificação de escolaridade, determinar a implantação da parcela e remeter o pagamento das diferenças ao que se apurar em sede própria. A decisão, portanto, contém comando suficientemente claro e operacional, sem necessidade de antecipar, em embargos declaratórios, todas as consequências financeiras individualizadas do cumprimento.

Também inexiste omissão quanto ao fundamento legal da parcela. O acórdão não se limita ao art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, mas funda a conclusão na leitura conjugada da Lei Estadual nº 5.810/1994 e da legislação específica da Polícia Civil, além de precedentes deste Tribunal sobre a matéria. A tese dos EMBARGANTES, segundo a qual o pedido seria juridicamente inexistente ao tempo da propositura da demanda, foi superada pela própria razão de decidir do acórdão, que reconhece a gratificação como decorrente do exercício de cargo para o qual a lei exige nível superior, uma vez comprovada a graduação.

Quanto à distinção entre gratificação de escolaridade e complementação pecuniária, não há vício declaratório, uma vez que o acórdão reconhece o direito à gratificação de escolaridade de nível superior no patamar legal e não autoriza pagamento em duplicidade. Se algum autor já recebe parcela de idêntico fundamento, se houve pagamento administrativo parcial, ou se determinada rubrica deve ser compensada, tais questões devem ser consideradas na fase de apuração, sob pena de enriquecimento sem causa, sem que isso importe omissão do julgamento de mérito.

Também não há omissão quanto à comprovação do curso superior. O acórdão afirma expressamente que o direito está condicionado à comprovação da graduação, registrando, inclusive, a premissa fática constante do parecer ministerial quanto à verificação desse requisito nos autos. Eventual controvérsia individual sobre autora específica, como a mencionada MARLY OLIVEIRA DA ROCHA, não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos, devendo ser equacionada na fase própria, caso ainda subsista divergência documental quanto ao preenchimento do requisito legal.

A alegação de omissão sobre o termo inicial dos efeitos financeiros igualmente não prospera. Explico.:

O acórdão determina o pagamento das diferenças remuneratórias devidas nos limites do que se apurar em sede própria. Tal fórmula é adequada à natureza da condenação, sobretudo em demanda com múltiplos autores, situações funcionais distintas, datas diversas de conclusão de curso superior e possíveis pagamentos administrativos já realizados. A fixação concreta do termo inicial para cada servidor depende da conjugação entre comprovação do requisito, marco normativo aplicável, eventual requerimento ou reconhecimento administrativo, prescrição quinquenal e pagamentos já efetuados, matérias próprias da fase de cumprimento.

No mesmo sentido, não há omissão quanto à compensação. A decisão embargada não afasta abatimentos de valores pagos. Ao contrário, ao limitar a condenação às diferenças efetivamente devidas, preserva a possibilidade de dedução de quantias já percebidas sob o mesmo fundamento, desde que comprovadas e individualizadas. O que não se admite é modificar o acórdão, em embargos declaratórios, para converter alegações genéricas de pagamento em causa imediata de improcedência ou restrição abstrata do direito reconhecido.

Também não subsiste vício no capítulo sucumbencial. O acórdão estabelece que, diante do provimento parcial da apelação, impõe-se a readequação dos ônus de sucumbência na origem, observado o decaimento proporcional de cada parte. A decisão é coerente com o resultado do julgamento e suficientemente clara para orientar a fixação posterior, especialmente porque a causa envolve pluralidade de pedidos, pluralidade de autores e proveitos econômicos individualizáveis.

Por fim, o pedido de prequestionamento não altera a conclusão. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos exigem a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há providência integrativa a ser adotada, bastando consignar que a matéria suscitada foi enfrentada nos limites necessários ao julgamento da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por DINARTE DIAS DOURADO E OUTROS e pelo ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS integralmente, uma vez que inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consigno, ainda, que o acórdão recorrido enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026